Tribunal: STF
Processo: RHC 53050
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
1. Alegação de inexistência de justa causa em sentença condenatória. Se envolvida em fatos incertos, não pode ser considerada em habeas corpus.
2. Se a citação por edital foi feita mediante observância dos requisitos legais, não se tem como invalidá-la.
3. Recurso de habeas corpus a que o STF nega provimento.